Tribunal: TJBA
Processo: 0003733-02.2006.8.05.0146
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0003733-02.2006.8.05.0146

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: WILLIAMS TAVARES DA ROCHA

Advogado(s): SOSTENES DE SOUSA SERAFIM (OAB CE 23303)

Advogado: HENRIQUE MARCULA LIMA (OAB/PE 7127-A)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, §2º, INCISO II
e IV
). PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE ANTE LINGUAGEM EXCESSIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS E AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DO EXCESSO DE LINGUAGEM.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS PARA ANÁLISE DOS JURADOS.
PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.

I
– Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri.

II
- Em caso, narra a exordial que
WILLIANS TAVARES DA ROCHA
, no dia 2
3
de
junho
de 20
06
, por volta das
04
h00m,
em tese (segundo o Parquet),
“
por motivo fútil e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou sua ex-companheira Léa Silva Menezes
”
.
Preso 24.08.2021, no Estado de Pernambuco. Sentença de Pronúncia proferida em 15 de Dezembro de 2021.

III
–
O Recorrente
(
ID 38260229
e 39820741
),
através deste Recurso em Sentido Estrito
p
ugna:
a)
pela

absolvição por
ine
xistências de indícios mínimos que sirvam para embasar a Pronúncia
;
b)

o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e de uso de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
;
c)
nulidade da Pronúncia devido ao excesso de linguagem
a afirmar a autoria delitiva
;
d)
bem como pede a soltura do Acusado pel
a ausência de fundamentação quanto a impossibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão e
excesso de prazo
para a formação da culpa, sem que a defesa tenha dado azo
.

IV
-
Sobre o alegado
excesso de linguagem
, é visível, ao analisar a contestada Decisão, nota-se que o MM. Juiz limitou-se a descrever os fatos elucidados ao longo da instrução processual sem incluir fatos novo ou aprofundar-se no mérito da causa, tendo apenas reconhecido indícios apontados pelas testemunhas, preenchendo requisitos mínimos, possibilitando o encaminhamento da Ação para o Juízo competente dos Crimes Dolosos Contra a Vida.

V
– A
materialidade delitiva restou comprovada através do
Laudo de Exame Cadavérico
e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial.

VI –

Com relação à autoria
,
e a
existência das qualificadoras
,
avultam indícios suficientes da autoria, através do conjunto probatório reunido na fase inquisitória e no curso na instrução criminal,
que supostamente apontam o Recorrente como provável autor do fato narrado na Denúncia.

VII
–
Outrossim, quanto a impossibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa da prisão, observa-se que o
contexto que se deu a prisão do Recorrente,
que encontrava-se distante do distrito da culpa desde o ano de 2006
, somente
sendo preso no
24 de agosto de
2021
, em outro Estado,
denota a
necessidade de preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal, a justificar a
imposição
d
e
medida mais gravosa, mostrando-se
inapropriada
a substituição da segregação por outra medida cautelar diversa da prisão,
conforme deseja a Defesa
.

VIII –
Quanto ao alegado excesso de prazo da segregação mesmo relativizando o entendimento da Sumula 21 do STJ, uma vez que o Réu foi pronunciado em 15 de dezembro de 2021, extrai-se que o feito encontra-se com andamento regular, devido a necessidade de expedição da Carta Precatória para o Estado de Pernambuco e diligências processuais.

IX -
Parecer pelo improvimento do Recurso.

X – Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, para manter a Decisão recorrida em sua integralidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso Criminal em Sentido Estrito nº
0003733
-
0
2.20
06
.8.05.01
46
, Recorrente
WILLIANS TAVARES DA ROCHA
e, Recorrido, o
Ministério Público

do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia.